Tribunal: TJES
Processo: 5005202-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005202-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL E COMPORTAMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005202-61.2025.8.08.0012

Recorrente: ILMA DIAS DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL E COMPORTAMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO.

TESE JURÍDICA:
A validade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC) exige o cumprimento do dever de informação.

Contudo, a utilização reiterada do crédito disponibilizado, por meio de saques sucessivos ao longo de meses, configura aceitação tática da modalidade e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, mitigando a alegação de erro substancial
.

CASO CONCRETO:
A recorrente alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão RMC em vez de empréstimo consignado
.

Auditoria de integridade digital identificou aceite eletrônico via IP
183.112.172.202
, localizado em Cariacica-ES, com captura de biometria facial (selfie) coincidente com o documento de identidade
.

Em audiência híbrida realizada em
06/05/2025
, a autora foi visualmente identificada pelo juízo, o que corrobora a autenticidade da formalização digital
.

ANÁLISE COMPORTAMENTAL:
Diferente da narrativa de não utilização, os autos comprovam o crédito inicial em
21/06/2021

e a realização de saques complementares em
22/10/2021
,
14/12/2021

e
21/02/2022
.

A reiteração de saques por mais de oito meses após a adesão é incompatível com o desconhecimento das cláusulas de crédito rotativo
.

CONCLUSÃO:
Dever de informação satisfeito pelo "Termo de Consentimento Esclarecido" assinado
. Ausência de defeito na prestação do serviço ou ato ilícito (Súmula 479/STJ). Improcedência mantida.

DISPOSITIVO:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente
.
Conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à nulidade de dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC)
.

A recorrente sustenta que buscou empréstimo tradicional e foi ludibriada
.

3. EXAME DA PROVA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO

A despeito do esforço argumentativo da recorrente, a auditoria nos autos revela fatos que infirmam o vício de vontade. O banco apresentou certificados de formalização com biometria facial, IP e geolocalização em Cariacica-ES
. Tal prova foi robustecida em audiência, onde a identificação visual da Sra.

Ilma perante o juízo confirmou a fidedignidade da
selfie
utilizada na contratação
.

Ademais, a tese de "não utilização" ou "erro" cai por terra diante do fluxo financeiro: a autora não apenas recebeu o crédito inicial de
R$ 1.102,50
em junho de 2021

, como retornou ao sistema para efetuar novos saques em outubro, dezembro

e fevereiro do ano seguinte
. Quem acredita estar pagando parcelas fixas de um empréstimo não realiza quatro saques distintos sobre a mesma reserva de margem em um intervalo de oito meses
.

4. DEVER DE INFORMAÇÃO

O banco desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar o "Termo de Consentimento Esclarecido", que destaca a natureza de cartão de crédito e a possibilidade de juros rotativos caso a fatura não seja quitada integralmente
.

Não há, portanto, fortuito interno ou falha na prestação do serviço
.

5. CONCLUSÃO

Diante da prova técnica da contratação e da prova comportamental de utilização reiterada do crédito, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor para evitar o enriquecimento sem causa
.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)